Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.033. REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS CABÍVEL. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao seu recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro quanto a aplicação do tema de Repercussão Geral no 1033.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como pressuposto a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O STF, no julgamento do RE no 666.094, realizado em 30/09/2021, decidiu, por unanimidade, que o ressarcimento dos serviços de saúde prestados por estabelecimentos privados a pacientes do SUS, em cumprimento a decisão judicial, deve, por analogia, seguir os mesmos critérios adotados para o ressarcimento ao SUS pelos serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (Tema no 1.033 da Repercussão Geral).
5. O ressarcimento à prestadora privada deve ser limitado aos valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com base no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998. Até dezembro de 2007, aplica-se a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP); após esse período, deve-se utilizar a Tabela do SUS, ajustada e combinada com o Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração dos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “Omissão sanada para que conste no acórdão que o ressarcimento à prestadora privada deve ser limitado aos valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769371, 0724709-59.2018.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 10/10/2023, p. 26/10/2023.